Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705514-08.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO, ELMA DO CARMO RIBEIRO, CLEBER DOS SANTOS PINTO APELADO: CLEBER DOS SANTOS PINTO, ELMA DO CARMO RIBEIRO, GILVANIA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Faculto às apelantes, Gilvania Pereira de Araujo e Elma do Carmo, justificarem a tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator